Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de certidão alusiva ao débito para a finalidade de formalização de protesto.
2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor da decisão. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 2.1. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1997, o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplememento da obrigação inscrita em títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida.
3. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 3o da Lei no 9492/1997). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em desfavor do devedor, atenuando assim os efeitos da suspensão da marcha processual. 3.1. Essa medida pode ser aplicada no processo de execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.